Tribunal: TJSP
Processo: 1000048-29.2018.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA - Alegação que não convence, pois as provas produzidas são aptas para o julgamento de mérito, não sendo o caso de outras dilações – Ademais, e com a revelia ocorrida, o julgamento antecipado era admissível – Preliminar rejeitada.

ACIDENTE DE VEÍCULO - RESPONSABILIDADE CIVIL – COLISÃO ENTRE COLETIVO E BICICLETA - Ação proposta

Ementa:
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA - Alegação que não convence, pois as provas produzidas são aptas para o julgamento de mérito, não sendo o caso de outras dilações – Ademais, e com a revelia ocorrida, o julgamento antecipado era admissível – Preliminar rejeitada.

ACIDENTE DE VEÍCULO - RESPONSABILIDADE CIVIL – COLISÃO ENTRE COLETIVO E BICICLETA - Ação proposta objetivando o ressarcimento de danos materiais e morais, decorrente de acidente de veículo – Colisão – Ação julgada improcedente - Prova produzida que está a indicar que o coletivo teria colidido com a bicicleta, onde se encontravam as vítimas, com a lateral, ocasionando a queda das mesmas, causando lesões – Ré que é revel, pois a sua contestação foi apresentada fora de prazo – Danos materiais não demonstrados, porquanto não há qualquer indício de danos na bicicleta – Danos morais evidentes, em razão das lesões sofridas pelas vítimas – Fixação em R$ 3.000,00, pois as lesões foram leves – Recurso parcialmente provido, para fins de reforma da sentença.

SUCUMBÊNCIA – Autoras que decaíram de grande parte do pedido – Os danos materiais foram afastados e os danos morais, solicitados no patamar de R$ 3000.000,00, foram acolhidos em R$ 3.000,00, ou seja, em 1% - Autoras que deverão recolher as custas e despesas processuais, no percentual de 95%, mas sem fixação de honorários sucumbenciais, já que a ré não participou da ação – A ré fica condenada ao pagamento do valor equivalente a 5% das custas e despesas processuais, além da verba honorária, em favor da patrona das autoras, que fica fixada em R$ 1.500,00, tudo nos termos do art. 85 do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501556
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000048-29.2018.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que são apelantes DÉBORA
MARIA
SANTOS
GODOY
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S))
e
MARIA
APARECIDA
DOS
SANTOS
GODOY
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
TRANSPORTE CIDADE DE UBATUBA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000048-29.2018.8.26.0642 -Voto no
2
31a CÂMARA
APELAÇÃO No: 1000048-29.2018.8.26.0642
APELANTES: MARIA APARECIDA DOS SANTOS e DÉBORA MARIA
SANTOS GODOY (menor representada por seu genitor João Marcelo
Godoy)
APELADA: TRANSPORTE CIDADE DE UBATUBA LTDA.
ORIGEM: 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE UBATUBA
VOTO No: 32.509
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DA
SENTENÇA CERCEAMENTO DE DEFESA -
Alegação que não convence, pois as provas
produzidas são aptas para o julgamento de
mérito, não sendo o caso de outras dilações
Ademais, e com a revelia ocorrida, o julgamento antecipado era admissível

Preliminar rejeitada.
ACIDENTE
DE
VEÍCULO
-
RESPONSABILIDADE
CIVIL

COLISÃO
ENTRE COLETIVO E BICICLETA - Ação
proposta objetivando o ressarcimento de danos
materiais e morais, decorrente de acidente de
veículo Colisão Ação julgada improcedente -
Prova produzida que está a indicar que o
coletivo teria colidido com a bicicleta, onde se
encontravam
as
vítimas,
com
a
lateral,
ocasionando a queda das mesmas, causando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000048-29.2018.8.26.0642 -Voto no
3
lesões Ré que é revel, pois a sua contestação
foi apresentada fora de prazo Danos materiais
não demonstrados, porquanto não há qualquer
indício de danos na bicicleta Danos morais
evidentes, em razão das lesões sofridas pelas
vítimas Fixação em R$ 3.000,00, pois as lesões
foram leves Recurso parcialmente provido,
para fins de reforma da sentença.
SUCUMBÊNCIA Autoras que decaíram de
grande parte do pedido Os danos materiais
foram afastados e os danos morais, solicitados
no patamar de R$ 3000.000,00, foram acolhidos
em R$ 3.000,00, ou seja, em 1% - Autoras que
deverão
recolher
as
custas
e
despesas
processuais, no percentual de 95%, mas sem
fixação de honorários sucumbenciais, já que a
ré não participou da ação A ré fica condenada
ao pagamento do valor equivalente a 5% das
custas e despesas processuais, além da verba
honorária, em favor da patrona das autoras,
que fica fixada em R$ 1.500,00, tudo nos termos
do art. 85 do CPC.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelas
autoras MARIA APARECIDA DOS SANTOS e DÉBORA MARIA
SANTOS GODOY (menor representada por seu genitor João
Marcelo Godoy), junto aos autos da ação de indenização por ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000048-29.2018.8.26.0642 -Voto no
4
ilícito, com reparação de danos materiais e morais, que promove
contra a apelada TRANSPORTE CIDADE DE UBATUBA LTDA, e julgada
improcedente, conforme r. sentença de fls. 111/116, cujo relatório fica
adotado.
Recorrem as autoras.
Alegam, em suas razões recursais, e em preliminar, a
nulidade da sentença, diante do cerceamento de defesa ocorrido.
Sustentam que, embora tenha ocorrido a revelia, era o caso de dilação
probatória, que foi requerida. No mais, aduz que a r. sentença não tem
como subsistir, porquanto as provas produzidas estão a indicar que o
acidente ocorreu por culpa do preposto da apelada, que teria colidido
com a bicicleta onde se encontravam as autoras, vindo a causar lesões
físicas. Trazem precedente. Além do mais, e com a revelia ocorrida, a
presunção de veracidade seria evidente, em relação aos fatos e a culpa.
Pugnam pelo provimento do reclamo, com reforma da sentença (fls.
124/132).
Recurso regularmente processado, sem preparo
(justiça gratuita), sem resposta da ré.
Manifestação da Douta Procuradoria Geral de Justiça
as fls. 141/145, 211, opinando pelo provimento do recurso, mas
apenas quanto aos danos morais.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000048-29.2018.8.26.0642 -Voto no
5
autoras, junto aos autos da ação de indenização decorrente de
acidente
automobilístico
(colisão
coletivo-bicicleta),
e
julgada
improcedente, sob o fundamento de ausência de provas quanto ao
alegado na inicial.
Pois bem.
Frente aos fatos aqui retratados, tenho que o recurso
comporta parcial acolhimento, na medida em que os danos morais
merecem composição.
Vejamos.
Quanto ao acidente dúvidas não há.
No dia 30/05/17, por volta das 16hrs21min, o
coletivo de propriedade da ré, conduzido por Wanderson Vaz Ribeiro,
em alta velocidade, acabou colhendo a bicicleta onde se encontravam
as autoras, na Av. Padre Manoel da Nobrega, Pereque Açu,
ocasionando a queda delas, causando lesões. As autoras foram
socorridas pelo SAMU, e é certo que o motorista sequer parou o
coletivo, para prestar socorro.
Ao longo do curso da ação, anoto que a ré, embora
tenha apresentado contestação, o fez fora do prazo, tornando-se revel.
Com efeito, diante da revelia ocorrida, o que faz
presumir a verdade em relação aos fatos articulados, observo que há
nos autos o B.O. de fls. 16/19, além dos laudos de fls. 21/23, com
fotografias. E, pelo B.O. juntado, consigno que o condutor, o motorista
do coletivo, teria afirmado que não vira as autoras na bicicleta. Estas
estavam no mesmo sentido de direção do coletivo, e a colisão teria
sido lateral. Dessa forma, e quanto a culpa pelo acidente, não resta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000048-29.2018.8.26.0642 -Voto no
6
menor dúvida, a meu sentir, até, porque, o coletivo, por ser maior,
deveria guardar distância segura da bicicleta, que é menor.
Confirmada a culpa, devemos analisar, agora, os danos ocorridos.
Quanto aos danos materiais, eles merecem rejeição.
Não há prova alguma de eventuais danos na
bicicleta, ou de gastos médicos. As autoras não juntaram qualquer
orçamento, recibo, fotografias referentes a bicicleta. Tampouco
juntaram gastos com despesas médicas ou de locomoção. Alegaram
os danos, mas não há qualquer indício a esse respeito. Ademais, nas
razões recursais, nada dispuseram, expressamente, sobre esses.
Afasto, assim, referido pedido.
Já quanto aos danos morais, a situação é diferente,
não havendo como subsistir a decisão proferida.
O B.O. juntado, bem como os laudos periciais,
apontam para a ocorrência do acidente, e dos danos causados nas
autoras. As lesões foram leves, mas foram lesões corporais.
Segundo Yussef Cahali, o dano moral "representa um
bem imaterial que integra o patrimônio econômico e moral das pessoas, sejam
elas comerciantes ou não, profissionais ou não, de modo que a sua proteção
não pode ficar restrita àqueles que dele fazem uso em suas atividades
especulativas; o abalo da credibilidade molesta igualmente o particular, no que
vê empenhada a sua honorabilidade, a sua imagem, reduzindo o seu conceito
perante os concidadãos; o crédito (em sentido amplo) representa um cartão que
estampa a nossa personalidade, e em razão de cujo conteúdo seremos bem ou
mal recebidos pelas pessoas que conosco se relacionam na diuturnidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000048-29.2018.8.26.0642 -Voto no
7
vida privada."
Oportuno, ainda, colacionar a definição de dano moral
que nos é apresentada por Savatier como sendo "qualquer sofrimento
humano que não é causado por uma perda pecuniária e abrange todo atentado
à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua
segurança e tranquilidade, ao seu amor próprio estético, à integridade de sua
inteligência, a suas feições, etc." (Traité de la responsabilité civile, vol. II,
n. 525) e, segundo Dalmartello, em sua obra Danni morali contrattuali,
"tem como elementos caracterizadores a privação ou diminuição daqueles bens
que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade
de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais
sagrados afetos, classificando-os em dano que afeta a parte social do
patrimônio moral (honra, reputação, etc.); dano que molesta a parte afetiva do
patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.); dano moral que provoca direta
ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.) e dano moral
puro (dor, tristeza, etc.)" (in Revista di diritto Civile, 1933, p. 55, apud
Responsabilidade Civil, Rui Stocco, RT, 4a edição, p. 674).
Em sendo assim, e diante das lesões sofridas pelas
autoras, leves que foram, não há como se atender ao pleito inicial, pois
o valor solicitado é por demais excessivo. Para o caso, tenho que o
valor de R$ 3.000,00, para cada uma das autoras, bem remunera a dor
sofrida pelas lesões experimentadas.
Referido valor deverá ser corrigido desde a data do
julgamento deste recurso (Súmula 362 do STJ), com juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000048-29.2018.8.26.0642 -Voto no
8
desde a data do evento danoso (Súmula 54 do mesmo Tribunal).
Para esse fim, o recurso vinga, e a sentença merece
reforma parcial.
Por derradeiro, resta compor a sucumbência dos
autos.
As autoras decaíram de grande parte do pedido. Os
danos materiais foram afastados e os danos morais, pleiteados no
montante de R$ 300.000,00, foram acolhidos no percentual de 1%
(R$3.000,00). Portanto, as autoras deverão arcar com 95% das custas e
demais despesas processuais, arcando a ré com 5% dessa verba. Não é
o caso de fixar honorários em favor do patrono da ré, ante a ausência
de participação nos autos.
Por outro lado, em razão da reforma parcial da
sentença, fixo os honorários em favor da patrona das autoras em R$
1.500,00, já se levando em consideração os trabalhos recursais, tudo
nos termos do art. 85 do CPC.
Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso interposto, para o fim de, reformando a r.
sentença, JULGAR A AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE,
condenando-se a ré a pagar a cada uma das autoras a quantia de R$
3.000,00, com correção desde esta data e com juros de mora desde a
data do evento danoso, observada a sucumbência acima mencionada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000048-29.2018.8.26.0642 -Voto no
9
CARLOS NUNES
RELATOR